Tribunal: TJDFT
Processo: 0715836-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715836-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRAIDES DE PAIVA MARTINS AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IRAIDES DE PAIVA MARTINS em face de SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA – EPP, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, no cumprimento de sentença n. 0702273-95.2021.8.07.0003, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela Agravante, nos termos da decisão constante do ID 227699578 (na origem): Trata-se de impugnação à penhora realizada via SISBAJUD. Intimada, a parte exequente pugnou pela rejeição do pedido. Decido. Sustenta a executada que o bloqueio recaíra sobre verba proveniente de seu salário. Juntou extratos bancários e carteira de trabalho. Pela análise dos documentos juntados, no entanto, verifica-se que não comprovação de que a quantia bloqueada se refere a salário. Isso porque, pela carteira de trabalho da executada, verifica-se que ́fora dispensa de seu emprego como babá em 17/3/2023 e, após, não há mais anotações, a não ser de alterações de salário. Insta salientar, ainda, que não se pode conceder tampouco à referida conta a proteção prevista no inciso X do art. 833 do CPC. Isso porque, pela análise dos extratos, verifica-se intensa movimentação, o que não denota o propósito de poupar. Assim, REJEITO a presente impugnação. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia em favor da parte exequente. Quantos às demais pesquisas, estas restaram infrutíferas. Intime-se, pois, a parte exequente para que indique bens penhoráveis, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. A Agravante alega que: (i) o feito, na origem, diz respeito a bloqueio de valores em conta bancária via sistema Sisbajud, ocasião em que a Agravante apresentou impugnação, requerendo o desbloqueio de R$ 681,89 na conta do Banco Nubank, sob o argumento de que se tratam de verbas salariais, portanto impenhoráveis; (ii) as dúvidas sobre a impenhorabilidade dos valores bloqueados foram esclarecidas por meio dos extratos bancários da CEF, que comprovam o depósito de salário feito pelo empregador Odemar de Araújo Freitas em 07/10/2024, seguido de transferência para conta do Nubank no mesmo dia; (iii) a documentação comprova que os valores movimentados, embora entre contas diferentes (CEF e Nubank), têm origem salarial; (iv) a mera transferência entre contas não descaracteriza a natureza alimentar dos valores, de modo que os valores bloqueados são impenhoráveis, conforme demonstrado pelos extratos e pela carteira de trabalho anexada aos autos; (v) o bloqueio da conta bancária da Agravante é indevido, pois os valores ali existentes têm natureza salarial, de modo que, sendo destinados à alimentação e subsistência, tais valores são considerados bens impenhoráveis; (vi) o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido de que a impenhorabilidade se aplica a valores até 40 salários mínimos, independentemente do tipo de conta ou da movimentação financeira; (vii) essa proteção não está vinculada à natureza da conta, mas sim ao montante protegido, conforme também reconhecido pelo TJDFT; (viii) com base na jurisprudência do STJ e deste Tribunal, é garantida a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, independentemente do tipo de conta bancária em que estejam depositados; (ix) a penhora realizada no caso concreto é equivocada, pois recai sobre bem protegido pelo art. 833, inciso X, do CPC; (x) o art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários e remunerações, salvo nas exceções previstas no § 2o, que devem ser interpretadas restritivamente; (xi) a lei não pode ser interpretada de forma a criar exceções não previstas pelo legislador, sob pena de comprometer a segurança jurídica; (xii) o Tribunal de Justiça tem admitido a penhora de valores salariais apenas em casos excepcionais, quando não compromete o mínimo existencial do devedor; (xiii) a mitigação dessa proteção deve ser feita com extrema cautela, para não violar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88); (xiv) a interpretação jurídica deve respeitar, sempre que possível, o sentido literal da norma, evitando distorções que resultem em inovações legislativas indevidas; (xv) o art. 833 do CPC estabelece claramente a impenhorabilidade de certos bens, e o § 2o delimita exceções específicas, que devem ser interpretadas restritivamente; (xvi) interpretar a norma de forma a permitir mitigação da impenhorabilidade fora das hipóteses legais seria o mesmo que reescrever a lei, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente. A Agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o desbloqueio imediato dos valores, ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com base nos arts. 833, IV e X; 932, II; e 1.019, I do CPC. Para tanto, alega que os valores bloqueados em sua conta têm natureza salarial e são sua única fonte de subsistência, de modo que o bloqueio compromete seu mínimo existencial, configurando perigo de dano irreparável. Além disso, alega que há risco de que o valor seja levantado pela parte Agravada, sem garantia de devolução. Por fim, alega que a penhora viola diretamente os arts. 833, IV e X, do CPC, que protegem verbas salariais e valores até 40 salários mínimos. No despacho constante do ID 71175214, intimei a Agravante a demonstrar a tempestividade do presente recurso, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Em petição constante do ID 71917707 e datada de 20/05/25, a Agravante demonstrou a tempestividade do recurso, argumentando que se trata de prazo em dobro, bem como de ciência oportuna da decisão. Não houve recolhimento de custas em face de gratuidade. É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo e isento de preparo. Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico no caso a presença dos requisitos para ser deferida a antecipação da tutela recursal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da impenhorabilidade disposta no art. 833 do CPC, a partir da análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, sobretudo com base nos rendimentos do devedor, no intuito de preservar percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, bem como o mínimo existencial, ao tempo em que impede a evasão dos devedores ao cumprimento de suas obrigações. Esse entendimento vinha sendo albergado, com modulações, pela 3a Turma, tanto em relação a julgados que determinam o parâmetro de penhora no valor de até 30% (trinta por cento), como nos casos de estabelecer um escalonamento de penhora a partir dos rendimentos do devedor, conforme vinha sendo adotado. Apenas para lembrar, a 3a Turma já adotou solução similar em relação a porcentagem de penhora expressa em salários-mínimos, de acordo com vários julgados (AG 0705563-64.2020.8.07.0000, 0727148-75.2020.8.07.0000, 0709897-10.2021.8.07.0000, 0715373-29.2021.8.07.0000, 0715973-50.2021.8.07.0000, 0708080-08.2021.8.07.0000). A partir da adoção do valor de até 5 salários-mínimos para parametrizar um “mínimo existencial”, passamos a escalonar percentual de penhora incidente sobre o que exceder tal cifra, assim escalonada: (i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%. Entendeu-se que tal parâmetro não vulneraria o direito de crédito, ao tempo em que observaria a manutenção da subsistência do devedor, a partir de critérios objetiváveis. Esse tinha sido o posicionamento até então adotado em nossas Relatorias. Contudo, debruçando-me em algumas particularidades dos casos trazidos à apreciação dessa Turma, entendo que a exceção estabelecida pela Corte Superior não elide, mas reforça, a regra de impenhorabilidade. Isso porque os casos de penhorabilidade apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça englobam, em sua maioria, lides que envolvem pessoas naturais como credoras e devedoras, disciplinando, portanto, relações jurídicas que se baseiam numa simetria ou paridade financeira e econômica entre os contendores. Nesses casos, mitigar a impenhorabilidade oferece condições ao credor – pessoa natural com suas próprias demandas e necessidades – de receber seu crédito e não arcar com um ônus insustentável da privação do valor para sua satisfação. Assim, tomou por parâmetro para a mitigação tanto a natureza e o quantitativo dos rendimentos do devedor, como a necessidade do credor em haver seu crédito. O caso em questão envolve pessoa natural e pessoa jurídica, envolvendo, entre outras questões assimetria financeira, o que me faz revisar o anterior posicionamento, no sentido de retomar à regra estrita de impenhorabilidade, de acordo com o disposto no art. 833 inc. IV, do CPC, que elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não se adequa ao caso em exame, pois inexistem tais condições. No caso concreto, a quantia de R$ 681,89 (seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos) se subsume à hipótese de impenhorabilidade. Por tais razões, DEFIRO a tutela antecipada para desbloquear a referida quantia. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2025 15:51:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador